Tribunal: TJSP
Processo: 1009852-14.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Ação de indenização por vícios construtivos – Procedência parcial em primeiro grau – Responsabilidade objetiva do construtor/incorporador, ínsita aos riscos das atividades desenvolvidas – Subdimensionamento da rede hidráulica, provocando o refluxo das águas e o alagamento da unidade habitacional – Danos morais e materiais caracterizados – Cabimento do refazimento/adequação da obra envolvendo o

Ementa:
Ação de indenização por vícios construtivos – Procedência parcial em primeiro grau – Responsabilidade objetiva do construtor/incorporador, ínsita aos riscos das atividades desenvolvidas – Subdimensionamento da rede hidráulica, provocando o refluxo das águas e o alagamento da unidade habitacional – Danos morais e materiais caracterizados – Cabimento do refazimento/adequação da obra envolvendo o sistema coletivo/encanamento do empreendimento – Sentença mantida – Recurso não provido.